Tribunal: TJBA
Processo: 0000986-12.2014.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000986-12.2014.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CELIO GREGORIO DOS SANTOS Advogado(s): TAIS HELENA LADEIA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E CORRUPÇÃO DE MENORES. RÉU QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA, MEDIANTE DISPARO DE ARMA DE FOGO, TENDO COMO MOTIVAÇÃO UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS), ADVINDA DO COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INDUÇÃO DE TESTEMUNHO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA, HAJA VISTA NÃO TER SIDO ALEGADA PELA DEFESA NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA. PRECEDENTES DO E. STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DESACOMPANHADA DA IMPRESCINDÍVEL DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NO CASO EM TELA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E DEMONSTRADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA NO CASO EM TELA, FORÇOSA A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. VERIFICADO O STANDARD PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A ENSEJAR A PRONÚNCIA, A PARTIR DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS FÓLIOS, CLARIVIDENTE A IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de recurso em sentido estrito, interposto por Celio Gregorio dos Santos, face à decisão de pronúncia proferida pela MM. Juíza de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Irecê/Ba, Dra. Catucha Moreira Gidi, tendo em vista a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, no caso sob comento, em relação aos delitos de homicídio qualificado por motivo torpe e corrupção de menores. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Cinge-se da denúncia que no dia 18 de junho de 2012, por volta das 18h30m, na Rua da Banha, Novo Horizonte, Irecê/Ba, o ora recorrente, acompanhado do corréu impronunciado e de mais dois adolescentes, ceifou a vida da vítima através de disparo de arma de fogo, em razão de uma dívida valorada em R$50,00 (cinquenta) reais, oriunda do comércio ilegal de entorpecentes. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Oferecida e recebida a exordial acusatória, sobreveio a instrução criminal que culminou no decisum de pronúncia ora fustigado. Afirmou a Douta Magistrada de piso, na oportunidade, que na situação em espeque “Há prova da materialidade e seguros indícios da autoria, de forma que a competência constitucionalmente conferida aos jurados para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida deve ser preservada.” Conclui, nesse diapasão, que “em se tratando de pronúncia, entendido como simples juízo de admissibilidade da acusação, a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria justificam a submissão do caso à soberania do E. Tribunal do Júri.” Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, aduzindo, em resumo, a necessidade de declaração de nulidade da instrução criminal, face à violação do Art. 212 do CPP, tendo em vista a indução de testemunho promovida pelo Membro do Parquet presente à assentada. Noutro giro, sustenta a possibilidade de despronúncia ou absolvição sumária na hipótese sub examine, face à ausência de provas de sua participação no evento delituoso em apuração. 4. PARECER MINISTERIAL. Em judicioso parecer de lavra da Douta Procuradora de Justiça Armênia Cristina Santos, o Órgão Ministerial atuante em 2º grau de jurisdição opina pelo desprovimento do presente Recurso, arguindo, em apertada síntese, que “A instrução criminal foi conduzida com observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e legalidade”, de modo que a alegação de nulidade processual não merece albergamento. Noutro giro, obtempera a PGJ que “O caderno probatório é firme acerca da autoria e materialidade delitiva, sendo suficiente para sustentar a decisão de Pronúncia”, consignando, ao final, que “nos crimes dolosos contra a vida, a sentença de impronúncia ou absolvição sumária configura-se exceção, devendo prevalecer a submissão ao julgamento do órgão competente, diga-se o Tribunal do Júri.” 5. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INDUÇÃO DE TESTEMUNHO. REJEIÇÃO. A alegação de nulidade processual, por ofensa ao Art. 212 do CPP, não merece guarida, considerando revelar-se matéria preclusa pois não fora suscitada em audiência. Nesse sentido, consigna a jurisprudência remansosa e pacífica esposada pelo E. STJ que “A nulidade decorrente de inobservância do art. 212 do CPP deve ser suscitada na própria audiência de instrução, sob pena de preclusão.” (AgRg no AREsp n. 2.791.130/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 25/8/2025). Registre-se, ademais, que na hipótese sub examine a arguição de nulidade encontra-se desacompanhada da essencial tese demonstrando o imprescindível prejuízo nessa senda. Isto posto, imperiosa a incidência do princípio pas de nulitté sans grief, insculpido no Art. 563 da Lei Adjetiva Penal, cuja redação prescreve que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Insta repisar, ademais, que a ausência de comprovação do prejuízo sofrido igualmente é apta para rechaçar a arguição de deficiência de defesa técnica, tornando inaplicável à espécie o teor da Súmula nº 523 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. 6. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. Melhor sorte não socorre ao ora Irresignado no que concerne à alegação de fragilidade do arcabouço fático-probatório – o qual, em sua visão, é insuficiente para sustentar a pronúncia –, uma vez que se baseia, exclusivamente, em depoimentos de “ouvir dizer.” Da leitura atenta dos fólios, observa-se que os indícios de autoria delitiva encontram-se comprovados a partir dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É de bom tom salientar, nesse diapasão, que a decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, tampouco encerra a análise de mérito, consubstanciando-se em mero juízo de admissibilidade da acusação, na forma do Art. 413, caput e § 1º, do Codex Processual Penal. Isto posto, inviáveis se entremostram os requerimentos de despronúncia e absolvição sumária, tendo em vista verificar-se, in casu, o standard probatório mínimo apto a embasar a submissão do Réu, ora Recorrente, ao julgamento popular. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000986-12.2014.8.05.0110, em que constam como Recorrente Celio Gregorio dos Santos e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade processual sustenta pelo Recorrente e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11/18